Tribunal: STF
Processo: ACO 2656
Classe: ACO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-08-21
Data de publicação: 2017-08-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SIAFI/CAUC. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A União é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, pois os cadastros desabonadores são por ela organizados e mantidos, conforme suas leis de regência, ressaltando-se que eventual provimento jurisdicional pode e deve ser cumprido pela União.



    II - O Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou a necessidade de prévia tomada de contas especial por parte do Tribunal de Contas para a inserção de Estado-membro nos cadastros federais desabonadores, atendendo-se assim às garantias constitucionais do devido processo legal.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.